Tribunal: TCU
Processo: 005.927/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregões eletrônicos para registro de preços conduzidos pelo Município de Curaçá/BA e em processo administrativo da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, para aquisição de notebooks com recursos do Fundeb.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de possíveis irregularidades ocorridas nos pregões eletrônicos para registro de preços 45/2021, 54/2021, e 79/2021, conduzidos pelo Município de Curaçá/BA, e no Processo Administrativo 56/2021, da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235, 237, inciso VII, e 252 do Regimento Interno; 9.2. confirmar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1496/2022-TCU-Plenário , no sentido de determinar ao Município de Curaçá/BA, com fundamento no art. 4o, inciso II da Resolução - TCU 315/2020, que adote as medidas necessárias para impedir novas adesões à Ata de Registro de Preços 45/2021, advinda do PE SRP 79/2021; 9.3. determinar a constituição de processo de monitoramento para que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) monitore a determinação constante do subitem anterior; 9.4. converter este processo de representação em tomada de contas especial, autorizando-se as citações e audiências dos responsáveis identificados no item 147 da peça 397 com os ajustes constantes do voto que acompanha este acórdão; 9.5. cientificar o Ministro de Estado da Educação acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.6 encaminhar cópia deste acórdão ao representante, à Secretaria Municipal de Educação de Curaçá/BA e à Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE; 9.7. encaminhar , em atenção à solicitação de informações constante do TC Processo 032.035/2023-3 apensado aos presentes autos, cópia da peça 397 e deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Sr. Leonardo Augusto Bonecker Siqueira, Delegado de Polícia Federal no Município de Juazeiro/BA; e 9.8. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, o presente processo à tomada de contas especial que vier a ser instaurada em razão da conversão.